Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-DIFAL. LC No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DUPLA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO SUPRIDA. ERRO MATERIAL QUANTO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS. OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação das impetrantes e deu parcial provimento à remessa necessária e ao apelo do ente público, para reformar, em parte, a sentença, de modo a afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, até 5/4/2022, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal incidente no caso, bem como afastar, em igual prazo, a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na base de cálculo dupla do ICMS-DIFAL prevista na LC no 87/1996, com redação dada pela LC no 190/2022; (ii) corrigir erro material quanto à condenação do ente público ao ressarcimento de custas processuais; (iii) verificar omissão sobre a obrigação de ressarcimento das custas adiantadas pelas impetrantes após a parcial reforma da sentença; (iv) verificar a existência de omissão e de contradição quanto à dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias, à luz dos arts. 175, parágrafo único, e 194, caput e parágrafo único, do CTN.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Tanto o Estado de origem quanto o de destino recebem parte do ICMS referente às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, nos moldes constitucionalmente definidos (o art. 155, §2o, VII e VIII, da CF), restando estabelecidas as correspondentes bases de cálculo no art. 13, IX, da LC no 87/1996, que regulamentou o ICMS-DIFAL.
5. O ICMS-DIFAL regulamentado pela LC no 190/2022 somente pode ser exigido a partir de 5/4/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal, conforme entendimento do STF nas ADIs no 7066, 7070 e 7078.
6. Configura erro material a menção no relatório do acórdão de inexistência de condenação ao pagamento de custas, quando a sentença condenou o DF ao ressarcimento das eventualmente adiantadas pelas impetrantes.
7. A parcial reforma da sentença e o decaimento mínimo do ente público atraem a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando a condenação ao ressarcimento de custas.
8. Inexistem omissão ou contradição no acórdão quanto à dispensa de obrigações acessórias e afastamento de sanções até 5/4/2022, pois o ICMS-DIFAL, regulamentado pela LC no 190/2022, só passou a produzir efeitos a partir dessa data.
9. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração das impetrantes parcialmente providos. Embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL desprovidos.
Tese de julgamento:
1. É constitucional a base dupla de cálculo do ICMS-DIFAL prevista na LC no 87/1996, alterada pela LC no 190/2022, em conformidade com a EC no 87/2015.
2. O ICMS-DIFAL somente pode ser exigido a partir de 5/4/2022, observada a anterioridade nonagesimal.
3. O erro material no relatório do acórdão deve ser corrigido para refletir a condenação ao ressarcimento das custas adiantadas, afastada, contudo, tal condenação quando configurado decaimento mínimo do ente público.
4. Inexistem omissão ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada, afasta a exigência de obrigações acessórias do ICMS-DIFAL até a data em que a LC no 190/2022 produziu efeitos.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 145, § 1o; 152; 155, § 2o, VII e VIII. EC no 87/2015. LC no 87/1996, arts. 4o, § 2o; 13, IX e § 6o. LC no 190/2022. CPC, arts. 1.022; 1.025; 489, § 1o; 494, I. CTN, arts. 175, parágrafo único; 194.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7066; STF, ADI no 7070; STF, ADI no 7078.